Tribunal: STF
Processo: Rcl 91332
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodoviário Luz Transportes Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campinas/SP (Processo  0010616-43.2025.5.15.0122), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O M.M. Juízo da Vara do Trabalho de Sumaré - SP, ao apreciar o pedido de suspensão formulado pela Reclamada, indeferiu o sobrestamento do processo trabalhista em que se discute suposto vínculo de emprego entre motorista autônomo e empresa de transporte de cargas. Trata-se exatamente da mesma matéria submetida a controle concentrado e vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADC 48 e no Tema 1389 da Repercussão Geral. 
Apesar de expressamente provocada, a magistrada de origem optou por prosseguir com a marcha processual, ignorando o pedido de suspensão e a argumentação lastreada nos julgados desta Suprema Corte, inclusive a determinação do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR, que ordenou a suspensão nacional de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre fraude em contrato civil/comercial (“pejotização”) ou licitude da contratação de autônomos.
Ao fazê-lo, o juízo reclamado desconsiderou a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da ADC 48, expressamente previsto no art. 102, §2º, da Constituição Federal. Do mesmo modo, violou a ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1389, cuja observância é obrigatória por força do art. 1.035, §5º, do CPC. 
Além disso, a decisão confronta diretamente a jurisprudência consolidada do STF em múltiplas Reclamações Constitucionais que cassaram atos idênticos emanados da Justiça do Trabalho, justamente por contrariarem as teses firmadas na ADC 48, ADPF 324, Tema 725 e precedentes correlatos.”

Ao final, no mérito, requer “o reconhecimento da procedência da presente Reclamação Constitucional, declarando-se violada a autoridade desta Corte e determinando-se a cassação integral da decisão reclamada, a qual indeferiu a suspensão do processo trabalhista de origem, permitindo que a marcha processual prosseguisse em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão processual nos seguintes termos:

“Designo audiência UNA PRESENCIAL para o dia  25/02/2026 15: 25 horas,  na sala de audiências da 4ª Vara do Trabalho de Campinas, localizada à Avenida José de Souza Campos, 422, 4º andar, Campinas/SP.
[...]
Intimem-se.” (eDoc. 5)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de finalização da instrução probatória e a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”), tampouco sobre a eventual existência de vínculo empregatício entre as partes no caso concreto.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente